Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação Cível. Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores. Aquisição de moeda estrangeira com promessa de entrega futura. Correspondente Cambial. Inadimplemento contratual. Legitimidade Passiva. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores. Restituição devida. Recurso Conhecido e Não Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, movida pela autora contra as empresas rés, na qual a autora relata a aquisição de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, todavia houve o descumprimento do contrato por parte da empresa contratada. A 1a ré não contestou o pedido; e a 2o ré tentou eximir-se da responsabilidade em relação aos prejuízos causados ao consumidor alegando, em sua defesa, que o inadimplemento ocorreu por ato ilícito praticado exclusivamente pela correspondente cambiária (1a ré), sem o sem conhecimento ou anuência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se, na cadeia de fornecedores, existe responsabilidade solidária das rés pelo inadimplemento de obrigação contratual firmada entre a autora e a correspondente cambiária credenciada; e (ii) verificar se a responsabilidade pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário vinculado deve também recair sobre a instituição contratante (corretora de câmbio), mesmo que esta não tenha participado diretamente do contrato celebrado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores visa proteger o consumidor, presumidamente vulnerável, permitindo-lhe a busca de reparação contra qualquer dos fornecedores, independentemente de culpa ou participação direta, conforme os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, visto que a autora não é obrigada a conhecer, entender e fiscalizar os trâmites internos e burocráticos existentes entre a correspondente cambiária credenciada e a corretora de câmbio contratante.
4. A Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, em seu art. 2o, estabelece que a correspondente atua sob a responsabilidade da instituição contratante, cabendo a esta garantir a regularidade e segurança das operações realizadas. A corresponsabilidade da parte ré está configurada pelo vínculo jurídico entre a corretora de câmbio ré e a correspondente cambiária a si vinculada.
IV. Dispositivo
5. Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença mantida.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1o, CDC; Resolução no 3.954/2011 BACEN.
Jurisprudência relevante citada: (TJDFT, Acórdão 1.726.389, Proc.: 0735129-55.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 18/07/2023.)
(TJDFT, Acórdão 1.946.795, Proc.: 0707702-44.2020.8.07.0014, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)

(TJDFT, Acórdão 1.959.052, Proc.: 0737165-02.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.).